Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-62.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível aviado por Sebastião Rodrigues de Almeida, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, promovida em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrada na fatura acostada aos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.
Ainda, julgou procedente o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte em face do autor-reconvindo, condenando-o no pagamento do débito no importe de R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e três centavos), valor que deverá ser acrescido de juros 1% ao mês e correção monetária INPC, a partir do vencimento, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Para tal desiderato, o apelante afirma que a fatura de energia que levou a negativação do seu nome refere-se a suposta recuperação de consumo e não de cobrança de faturas em atraso decorrentes da leitura realizada no medidor da unidade consumidora.
Assevera que não foram adotados os procedimentos previstos na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, para que possa demonstrar que a recuperação de consumo é devida pelo consumidor.
Por fim, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo, bem como condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, já que teve negativado o seu nome e, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais.
A apelada, por sua vez, apresentou as contrarrazões, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito pugna pelo desprovimento do apelo (Id no 62921984).
Instada a se manifestar a Doutra Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de opinar diante da ausência de interesse público ou social (Id. 66894998).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Inicialmente não há que se falar em não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, como salientado pela Energisa em contrarrazões, porquanto o autor/apelante pretende a condenação em indenização por danos morais e declaração de inexistência do valor cobrado na fatura de energia, rebatendo os argumentos trazidos na sentença, que foram utilizados para indeferir o pedido.
Portanto, indefiro a preliminar de dialeticidade.
Extrai-se dos autos, que o autor/apelante é titular da unidade consumidora n° 6/128377-9 e que o seu nome foi negativado pelo débito de R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais, trinta e três centavos), motivo pelo qual requer reparação de danos morais.
Narra o autor que no mês de setembro de 2017 recebeu uma fatura com vencimento para 20 de agosto de 2017, no valor de R$ 2.704,33 (dois mil, setecentos e quatro reais e trinta e três centavos) e com consumo de 3.380 kWh, valor este muito além das faturas que normalmente se quer chegam a R$500,00 (quinhentos reais), motivo pelo qual não efetuou o pagamento.
In casu, em que pese a Energisa/apelada embasar sua defesa no sentido de que referido débito não se refere a acerto de faturamento de energia decorrente de apuração de irregularidade no medidor, mas do próprio consumo de energia apurado em leitura realizada pela empresa no medidor da UC 6/128377-9, tenho que isso não restou provado.
Isso porque na fatura em discussão está escrito: “Recuperação de consumo – Consumo em kWh Recuperado 3.380 – custo administrativo de inspeção 06/2017 R$ 110,51 – total a pagar R$ 2.704,33 – referente a junho/2017 – vencimento 20/08/2017.”
Observa-se, ainda, que a defesa da concessionária de energia é genérica e que o único documento apresentado em contrarrazões foi o histórico de contas ao cliente que demonstra as contas pendentes e pagas. Nesse documento observa-se que as contas pendentes são referentes as faturas vencidas de 28/11/2018 até 28/04/2019, ou seja, a fatura pendente no valor de R$ 2.704,33 com data de vencimento em 20/08/2017, é anterior a essa data e o histórico de consumo da unidade consumidora em questão nunca ultrapassou 536 kWh, bem menor que o consumo de 3.380kWh que está sendo cobrado na fatura de consumo.
Não obstante a alegação da Energisa, o procedimento por ela adotado para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Vejamos, in verbis:
“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
[...]
§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]”
Portanto, cabia a apelada, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, o ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, e só após, observado o contraditório e ampla defesa, cobrar o que foi apurado, o que não o fez.
A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da concessionária de energia, em cobrar por uma fatura oriunda de recuperação do consumo e não adotar os procedimentos necessários para comprovar que houve consumo a maior não faturado e, portanto, deve ser reformada a sentença.
No tocante aos danos morais, uma vez que a concessionária de energia com fundamento na cobrança de recuperação de consumo em discussão, inscreveu seu nome no cadastro de inadimplente.
Como é sabido, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido frustração e desgastes que ultrapassam o conceito de mero aborrecimento.
Na hipótese, evidente que a inscrição em órgãos restritivos de crédito do seu nome indevidamente, acarreta abalo moral, constrangimento e desgaste emocional ao consumidor, principalmente no caso dos autos, o que justifica o dever de reparação pelos danos morais.
Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - FATURA DE CONSUMO RECUPERADO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANUTENÇÃO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO - RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
(...)
O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar, cujo montante fixado é proporcional e razoável, razão pela qual deve ser mantido.
Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC.” (N.U 1012437-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)
Outrossim, no que tange ao quantum a ser fixado a título de danos morais, tenho que o valor deve corresponder a um montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela frustração e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra suficiente e razoável, além de não destoar da média fixada neste sodalício em casos análogos.
Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito referente a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.704,33 (dois mil setecentos e quatro reais e trinta e três centavos) e condenando a apelada ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), invertendo o ônus da sucumbência, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Por conseguinte julgo improcedente a reconvenção e inverto o ônus de sucumbência, majorando a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a reconvenção, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator